Tribunal: TJES
Processo: 0016115-60.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016115-60.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESCLEY OLIVEIRA NERY
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - APELO DESPROVIDO

1) Tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), se verifica autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepciona expressamente os casos de flagrante delito.

2) Não há que se falar em nulidade do flagrante pela busca domiciliar, sobretudo porque os policiais militares tinham motivos que justificassem a atuação, bem como o crime do tráfico de drogas consiste em delito classificado como delito permanente, justificando a entrada dos agentes de segurança pública na residência do apelante já que se tratou de prisão em flagrante.

3) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram confirmadas pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão e confissão do recorrente.

4) Os depoimentos prestados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante dos recorrentes possuem fé pública, presunção de veracidade e credibilidade probatória, somente podendo ser descreditados quando incompatíveis com os demais elementos de prova.

5) Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESCLEY OLIVEIRA NERY,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 119/120v., prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 131/134, a defesa alega nulidade das provas colhidas durante a prisão em flagrante por ilegalidade na invasão do domicílio do recorrente pela Polícia. Subsidiariamente requer a absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 137/139, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4834057, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WESCLEY OLIVEIRA NERY,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 119/120v., prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Segundo narra a denúncia:

“[...] no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 17h:30min, na Rua Moema, nº 55, no bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, o DENUNCIADO guardava no interior de sua residência, dentro do forno do fogão, em uma sacola, 67 (sessenta e sete) “pinos de cocaína” e 11 (onze) “buchas de maconha”, todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, além do valor de R$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais) em espécie, quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Consta dos autos que, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Divino Espírito Santo, neste município e comarca, quando ao passarem pelo endereço supramencionado tiveram suas atenções voltadas para um indivíduo, posteriormente identificado como Nicolas Henrique, o qual ao perceber a aproximação dos Policiais Militares, adentrou abruptamente em um beco, sendo imediatamente perseguido, alcançado e abordado quando tentava entrar em uma residência.

Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal, quando foi localizado em poder de Nicolas uma “bucha de maconha” e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), tendo em seguida Nicolas informado aos Policiais Militares que havia acabado de adquirir a “bucha de maconha” encontrada em seu poder do DENUNCIANDO WESCLEY OLIVEIRA NERY, o qual se encontrava na casa em que ele tentava adentrar.

De imediato, os Policiais fizeram contato com o DENUNCIADO WESCLEY, tendo este relatado aos Policiais Militares que realmente se encontrava comercializando entorpecentes e que vendia “pinos de cocaína” ao preço unitário de R$ 10,00 (dez reais) e R$ 25,00 (vinte e cinco reais), e as “buchas de maconha” ao preço unitário de R$ 5,00 (cinco reais) e R$ 20,00 (vinte reais).

Em ato contínuo, os Policiais Militares ao realizarem buscas no interior da residência utilizada por WESCLEY, lograram êxito em localizar dentro do forno do fogão uma sacola contendo em seu interior 67 (sessenta e sete) “pinos de cocaína” e 11 (onze) “buchas de maconha”, droga esta que lhe pertencia e era destinada para a mercancia, além da quantia de R$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais) em espécie, que pelas circunstâncias eram provenientes da comercialização do material aprendido.

O DENUNCIADO em seu interrogatório confessou a prática do crime de tráfico de drogas, informando ainda que portava “pinos de cocaína de R$ 10, pino de cocaína de R$ 25, buchas de maconha de R$ R$5, e de R$ 20 (...)” e que parte do dinheiro apreendido “era proveniente do tráfico”, versão que encontra respaldo nas demais provas contidas nos autos. [...]”.

Em suas razões recursais, às fls. 131/134, a defesa alega nulidade das provas colhidas durante a prisão em flagrante por ilegalidade na invasão do domicílio do recorrente pela Polícia. Subsidiariamente requer a absolvição por ausência de provas.

No que diz respeito à condenação em si, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente, pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo suporte fático e nem jurídico para a tese de nulidade da prisão em flagrante, tampouco de absolvição, encampadas pela defesa.

A primeira tese elencada no recurso é a de nulidade da condenação em virtude da invasão domiciliar em contrariedade com garantias constitucionais, já que a busca domiciliar na residência do apelante não foi precedida de ordem judicial.

O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepcionando a mesma norma os casos de flagrante delito.

No entanto, os depoimentos dos policiais ouvidos nos autos dão conta da situação de flagrância que autorizou a abordagem a busca na residência do recorrente, dentro dos limites de suas garantias constitucionais.

A descrição fática contida na denúncia informa que a guarnição estava em patrulhamento preventivo quando seus integrantes avistaram um usuário de drogas que tentou empreender fuga ao avistá-los, e que ao ser capturado portando uma bucha de maconha, disse aos policiais que havia comprado referido entorpecente do recorrente Wescley, tendo informado qual seria sua residência.

Ao chegarem no local o recorrente teria sido colaborativo com os policiais autorizando as buscas, conforme constou do depoimento do CB/PMES Leandro Alves Barreto, ouvido na fase inquisitiva às fls. 09/10:

“Que, Wesley, mesmo sendo informado dos seus direitos de permanecer calado e tudo que dissesse poderia ser usado em juízo contra ele mesmo, prontamente autorizou a entrada na sua casa e informou a esta equipe policial, estar fazendo a venda do entorpecente que ali estava escondido”.

Portanto, infere-se dos depoimentos colhidos que se tratou de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), estando por conseguinte, autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional.

Desse modo, não há que se falar em nulidade por invasão domiciliar, sobretudo porque os policiais militares agiram com base na fundada suspeita, consistente na fuga do usuário de drogas,
bem como pelo fato de o crime do tráfico de drogas consistir em delito classificado como permanente, o que teria justificado a entrada dos agentes de segurança pública na residência do apelante, já que se tratou de prisão em flagrante.

Tal situação já foi objeto de análise do STF e decisão em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, em que ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”.

O Colendo STJ também possui julgados no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Destarte, não há como prosperar a tese de violação de garantias constitucionais do acusado por não ter havido nenhuma ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio do apelante.

A seguir, a defesa pugna pela absolvição.

A

materialidade
está demonstrada pelo
boletim unificado nº 45545322 de fls. 31/33, pelo auto de apreensão de fl. 17, pelo auto de constatação de substância entorpecente de fl. 18 e pelo laudo de exame químico de fls. 106/107.

A
autoria
, por sua vez, foi negada pelo recorrente quando interrogado na fase judicial, ocasião em que afirmou que o entorpecente encontrado era apenas para consumo pessoal.

De fato, as testemunhas policiais militares Werick Ramos Mendes e Leandro Alves Barreto, ouvidas na fase inquisitiva às fls. 11/12 e 09/10, ratificaram os seus depoimentos às fls 102/104, ao relatarem que ao chegarem ao local puderam observar uma pessoa que se parecia com usuário de drogas, e que ela tentou se evadir ao avistá-los.

Ao realizarem a abordagem desta pessoa, ela confirmou a condição de dependente química, e que teria comprado uma bucha de maconha do recorrente, apontando a residência deste. Ato contínuo, ao efetuarem buscas no local, os policiais localizaram mais drogas escondidas
:

“Durante patrulhamento tático móvel, a bordo da viatura de Força Tática, RP 4714, por volta de I7h30min, no bairro Divino Espirito Santo, mais especificamente na rua Moema, avistou um indivíduo de camisa branca, em atitude suspeita que ao perceber a presença policial, adentrou abruptamente o beco da residência de nº 5, sendo alcançado e abordado quando tentava adentrar uma residência, onde se encontrava outro indivíduo; Que, foi avistado primeiramente foi identificado como Nicolas Henrique Dias de Jesus, 21 anos e o outro, Wesley Oliveira Nery, 18 anos; Que, ao ser perguntado do motivo da sua tentativa de fuga, Nicolas nos informou que teria vindo apenas comprar maconha, e em busca pessoal foi encontrado com ele a quantia de R$25,00 e uma bucha de substância similar à maconha; Que, Wesley, mesmo sendo informado dos seus direitos de permanecer calado e tudo que dissesse poderia ser usado em juízo contra ele mesmo, prontamente autorizou a entrada na sua casa e informou a esta equipe policial, estar fazendo a venda do entorpecente que ali estava escondido; Que, neste momento que o CB LEANDRO avistou em um buraco no interior da residência, que havia no telhado, uma bolsa transparente onde era possível visualizar estar cheia de vários pinos de substância similar à cocaína, buchas de busca no interior da residência onde foi encontrada mais uma sacola contendo pinos de substância similar à cocaína dentro do forno do fogão, totalizando 67 pinos de substância similar à cocaína, 11 buchas substância similar à maconha, 1 algema com chave, marca ZORRO e R$ 989,00 (novecentos e oitenta e nove reais) em espécie” (SD/PMES - WERICK RAMOS MENDES, na delegacia de polícia, fls. 11/12).

“Que os fatos ocorreram como lidos; que se encontravam em patrulhamento no bairro, local conhecido tanto pelo tráfico, quanto pelo confronto armado; que passando pelo local observaram o indivíduo saindo correndo, e que posteriormente teria sido identificado como Nicolas; que abordaram Nicolas no beco tentando entrar na residência; que o acusado teria sido abordado dentro da residência; que Nicolas informou que estaria ali comprando drogas, e que teria sido o acusado quem vendeu; que foi visualizado no telhado da residência uma bolsinha com entorpecentes; que fizeram a busca no local com a autorização do acusado; que o acusado teria assumido a propriedade da droga informando, ainda, que estaria vendendo entorpecentes” (SD/PMES WERICK RAMOS MENDES, em juízo, fl. 102).

Assim, “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A versão acusatória ainda é confirmada pela confissão do apelante, tanto em seu interrogatório prestado na fase inquisitiva (fls. 14/15), quanto em juízo (fls. 102/104).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Ante o exposto,
CONHEÇO do apelo
e voto pelo seu
DESPROVIMENTO
.

É como voto.